Tribunal: STF
Processo: RE 552037
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Complementação de aposentadoria. Lei estadual paulista nº 6.995/90. Subteto. Constitucionalidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, que, no julgamento do RE nº 417.200/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, confirmou a validade da Lei estadual nº 6.995/90, que fixa subteto remuneratório no âmbito do Estado de São Paulo.



    3. Agravo regimental não provido.